Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004538-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de elaboração dos cálculos relativos às substituídas processualmente MARIA DE ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS, ANTONIETA DAL BELLO CARVALHÃES e DILMA SOARES DUPIM, anuentes ao acordo noticiado nos autos. Instado a se manifestar, o patrono do exequente informa que tem interesse no destaque dos honorários contratuais e requer a expedição dos mencionados requisitórios com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (id 16146475). Ao id 16922628, o exequente informou que juntou os contratos de prestação de serviços advocatícios conforme id’s 13275611 - Pág. 1, 13275632 - Pág. 1 e 13275624 - Pág. 1, respectivamente. Todavia, esclareço que os documentos apontados pelo exequente tratam-se de procurações “ad judicia (Execução dos Atrasados do Benefício Alimentação) (com opção pelo precatório)”. Neste sentido, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que não se verificam na espécie. Isto posto, providencie o exequente a juntada do contrato de prestação de serviços e, se o caso, o termo aditivo para o prosseguimento do feito. I. Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador